Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-67.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800520-67.2022.8.14.0105

APELANTE: WILLIAM DOS SANTOS ALVES

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 129, §9º DO CP C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/06.
1
– PLEITO ABSOLUTÓRIO FACE A OCORRÊNCIAS DE LEÕES RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE.
EVIDENCIADA SOMENTE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em situação de violência doméstica, notadamente pelo laudo pericial e as declarações da ofendida. Afasta-se a tese de lesões recíprocas, porquanto as provas deixam claro que o acusado agrediu a vítima inicialmente, após uma discussão acalorada, tendo a ofendida apenas se defendido dos golpes sofridos. Conforme a predominante jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo no conjunto probatório. Precedentes. Condenação mantida.
2 -
PLEITO DO CAUSÍDICO PELA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEU BENEFÍCIO PELA ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR – POSSIBILIDADE. O advogado dativo nomeado para apresentar razões recursais e patrocinar, em segunda instância, a causa do apelante juridicamente necessitado, nas comarcas em que não há atuação da Defensoria Pública Estadual, faz
jus
ao recebimento de honorários advocatícios, os quais serão arbitrados com base na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará – OAB/PA, considerando-se, ainda, o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas. Fixação do
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tema Repetitivo 984, do C. STJ.
3 -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WILLIAM DOS SANTOS ALVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do CP, não tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena, uma vez que o juízo sentenciante entendeu que o crime fora cometido mediante violência à pessoa e as circunstâncias demonstram que a suspensão seria insuficiente, em conformidade com o previsto no art. 77, II, do CP, além do pagamento do valor de R$2.604,00 (dois mil e seiscentos e quatro) reais a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, pugnou a absolvição face a ocorrência de lesões recíprocas, bem como a fixação de honorários advocatícios pela defesa dativa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nessa superior instância pelo representante da Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que em 04 de julho de 2022, por volta das 10H30, o denunciado, de forma consciente e voluntária, no interior da residência situada na Rua das Flores, Bairro Novo, nesta Comarca, ofendeu a integridade física da vítima Aline Mamede Amaral, sua companheira, que, além de menor de idade, está grávida.

Na data dos fatos, a vítima pediu para que o denunciado fosse receber um exame médico. Ele se negou. Ela, então, pediu ao cunhado. Por essa razão, passaram a discutir, tendo ele a ofendido de “filha da puta, abestada, fudida”.

A ofendida se armou com uma vassoura e agrediu. O denunciado pegou uma tábua, bateu em sua cabeça e lhe deu diversos arranhões, conforme laudo juntado ao IPL.

Mostra-se perfeitamente caracterizada a conduta do denunciado que praticou o delito em comento, conforme os depoimentos na peça informativa.

Isto posto, o Ministério Público denuncia WILLIAM DOS SANTOS

ALVES pela prática do crime previsto no artigo 129, §13° do Código Penal e artigo 7° da Lei nº 11.340/2006.

(...).

Requer também, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do CPPB, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime ora denunciado, na esfera moral, em favor da vítima Aline Mamede Amaral.

(...).

Em razão do fato, o ora apelante fora denunciado e posteriormente condenado pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do CP, à pena 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além do valor de R$2.604,00 (dois mil e seiscentos e quatro) reais a título de indenização por danos morais.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente demandou, inicialmente, a
absolvição face a ocorrência de lesões recíprocas.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

Analisando atentamente os autos, constata-se que a materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado pelo acusado contra a vítima restou efetivamente demonstrada através do exame de corpo de delito (ID 13931964 - Pág. 3).

No mesmo sentido a autoria do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada pelas declarações prestadas pela vítima tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento.

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima e do acusado, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo, para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

ALINE MAMEDE AMARAL, vítima, em Juízo, declarou que “ele pegou a tabua né e bateu na minha cabeça, me arranhou aqui,

me derrubou, eu estava grávida de 02 dois meses, ele já sabia disso” (mídia gravada e constante nos autos).

O réu, em interrogatório judicial, confirmou os fatos descritos na inicial acusatória (mídia gravada e constante nos autos).

(...).

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por lesões recíprocas, conforme pleiteado nesta instância recursal.

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

(...)

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

De outro lado, a versão do réu de agressões recíprocas não encontra guarida na prova amealhada aos autos.

Com efeito, não há provas de que a vítima tivesse agredido fisicamente o réu, bem como que ele tivesse ficado ferido.

Embora tivesse alegado que foi agredido pela vítima, nenhum elemento de convicção foi trazido aos autos que embasasse a versão do ora apelante.

Ora, o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

De seu turno, a vítima relatou os fatos de maneira coerente, nas duas oportunidades em que fora ouvida, asseverando que o recorrente a agrediu de forma violenta, deixando-a lesionada.

Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADAS AO LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA NÃO VERIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a predominante jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo no conjunto probatório. Precedentes. 2. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em situação de violência doméstica, notadamente pelo laudo pericial e as declarações da vítima.
3. Afasta-se a tese de lesões recíprocas, porquanto as provas deixam claro que o acusado agrediu a vítima inicialmente, após uma discussão acalorada, tendo a ofendida apenas se defendido dos golpes sofridos.
4. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a conduta do réu subsumiu-se ao tipo descrito no artigo 147 do Código Penal, ocorrido no âmbito doméstico. De acordo com os autos, o acusado utilizou-se de uma faca em punho e proferiu palavras capazes de causar um grande temor na vítima, consumando-se o delito de ameaça, principalmente diante da reiteração e do contexto que indicam a possibilidade do acontecimento real dos fatos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Apelação nº 0738193-57.2022.8.07.0016, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Publicado no PJe: 24/03/2024).
grifei.

Portanto, a prova trazida aos autos é forte o suficiente para firmar um juízo de reprovação em desfavor do acusado, ultrapassando os indícios existentes da dúvida razoável, fazendo-se incontroversa a autoria em relação ao acusado pelos fatos descritos na inicial.

Por fim, o defensor dativo que subscreveu as razões da insurgência, Dr.
Heitor Silva (OAB/PA nº
30.629
)
,
pleiteou a fixação dos honorários advocatícios em virtude de sua atuação como dativo na fase recursal
, nos termos da petição de ID 18512936 - Pág. 1, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Conforme se extrai da decisão acostada no ID – 13932132 - Pág. 1, o aludido causídico foi nomeado pelo magistrado
a quo,
haja vista a ausência notória da Defensoria Pública do Estado do Pará na Comarca de Concórdia do Pará, ocasião em que deixou de arbitrar qualquer quantia a título de honorários.

Pois bem. Em primeiro lugar, é imperioso anotar que não há obrigatoriedade de a Administração Pública pagar remuneração com base na tabela de honorários de Órgãos de classe, como é o caso da OAB/PA, mesmo porque a contraprestação deve ser justa e adequada ao trabalho desenvolvido pelo advogado, tanto é que o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece em seu art. 49 os seguintes critérios para conferir maior objetividade à determinação de honorários: complexidade da causa e sua repercussão social; tempo a ser empregado; valor da causa; condição econômica do cliente; competência e expertise do profissional em assuntos análogos.

Daí porque não há que se falar em vinculação do magistrado àquela tabela quando tiver que arbitrar valores de remuneratórios ao defensor dativo, podendo fixar o quantum que achar mais proporcional aos esforços despendidos para os atos processuais praticados, considerando-se o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas.

De acordo com o entendimento consolidado do STJ, o qual deu azo ao Tema 984, a intenção de se observarem esses critérios é a de que “os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade”.

Nesse diapasão:

APELAÇÕES CRIMINAIS - SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONDUTA ATÍPICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS - ARBITRAMENTO - RECURSOS PROVIDOS.

1- Embora demonstrado que os menores de 14 anos de idade presenciaram a conjunção carnal entre a ré (genitora das vítimas) com o réu, não restou demonstrado que o fato ocorreu para a satisfação da lascívia do casal, como exige o art. 218-A do Código Penal, importando a reforma da sentença condenatória, para absolver os réus, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

2- Necessário o arbitramento de honorários advocatícios aos defensores dativos pelo trabalho desempenhado em segunda instância, os quais devem guardar proporcionalidade com a atuação dos il. causídicos, bem como com a complexidade da causa e com os parâmetros contidos na tabela da OAB/MG. (TJ/MG, APR 0003268-29.2017.8.13.0390, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 03/10/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ADVOGADO DATIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – VALOR FIXADO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto’ (TJ/MT. N.U 0001524-20.2017.8.11.0110).” (TJ/MT, APR 0001710-09.2018.8.11.0110, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19/09/2023).

Assim, hei por bem fixar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pelo magistrado
a quo
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), haja vista que as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade da matéria.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, unicamente para estabelecer os honorários advocatícios do defensor dativo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/09/2024